Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708090-34.2021.8.07.0006 AGRAVANTES: MARIA LUIZA DE JESUS, JOELMA PEREIRA VIEIRA, ADEILTON DIAS SOARES, DANIEL RICARDO DE OLIVEIRA, RONALDO PAULO DE FARIAS, GENIVALDO DE SOUZA VIEIRA, WARLLEM XAVIER MATOSO AGRAVADO: CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K DESPACHO MARIA LUIZA DE JESUS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o caso em tela não se amolda aos Temas 339 e 660, ambos do STF. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que não há que se falar em falta de prequestionamento da tese recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026